Tribunal: TJDFT
Processo: 0017404-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA EM PROL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. PRELIMINARES REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.
1. Revela-se abusiva e, portanto, nula, a cláusula de eleição de foro em localidade que potencialmente dificultará o exercício dos direitos dos autores, sendo competente o presente Juízo para o processamento e julgamento do processo, haja vista a fixação pelo critério do domicílio do consumidor, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC e inciso I do art. 101 do CDC. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em necessidade de prévia interpelação judicial para rescisão do contrato se os autores escolheram rescindi-lo judicialmente.
3. A relação jurídica firmada entre as partes é nitidamente de consumo, pois os autores e a ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, conforme estabelecem os arts. 2o e 3o do CDC, atraindo, assim, a incidência da legislação consumerista ao caso em tela.
4. Entraves burocráticos, excessos de chuvas, greves, falta de mão de obra, insumos e equipamentos e problemas administrativos não podem ser considerados caso fortuito ou força maior, uma vez que são previsíveis e integram os riscos do fornecedor. De tal forma, tais circunstâncias devem estar computadas no prazo de tolerância contratual.
5. Se a rescisão se deu por atraso injustificado na entrega da obra, portanto, por culpa exclusiva da promitente vendedora, as partes devem retornar ao “status quo ante”, com devolução das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento sem causa da vendedora.
6. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, assiste ao consumidor o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir durante o período de mora da construtora, sendo que os referidos lucros cessantes são presumidos em decorrência do atraso na entrega do bem.
7. O termo final para incidência dos lucros cessantes nos casos de rescisão de contrato, em decorrência da mora da construtora em realizar a entrega do bem, é a data em que desaparece a obrigação de entrega do imóvel por parte da contratada. Nesse passo, melhor interpretação se faz considerando como termo final para incidência dos lucros cessantes a data do trânsito em julgado da sentença que declarou rescindido o contrato.
8. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.